Tribunal: TJMT
Processo: 1037268-33.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037268-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.209.372/0001-37 (APELANTE), ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - CPF: 112.850.967-97 (ADVOGADO), GEDAIAS FREIRE DA COSTA - CPF: 623.314.187-72 (ADVOGADO), ROBERTO GARCIA MERCON - CPF: 788.519.987-87 (ADVOGADO), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (APELADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1037268-33.2021.8.11.0041

APELANTE
:
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

APELADO
:

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE
MAQUINAS
LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO
–
DEFEITO
NO PRIMEIRO DIA DE USO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMO
N
STREM DEFEITO DE FÁBRICA –
NECESSIDADE DE D
EMONSTRAÇÃO MÍNIMA

APESAR DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

– RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A
inversão do ônus da prova
não
enseja a procedência automática do pedido inicial e não isenta a autora da demonstração mínima dos fatos alegados, sendo necessário elementos que corroborem, ainda que minim
ame
nte
,
suas alegações
.

2.
Assim, se
não demonstrado pela autora a existência de defeito de fabricação da máquina aquirida da requerida para construção de meio fio e, quando intimada para especificar as provas que desejava produzir, manifestou desinteresse na produção, há de ser mantida sentença de improcedência da ação.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto pela
ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVI
Ç
OS LTDA

na

Ação
Indenizatória
,

ajuizada em face de

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCA
ÇÃ
O DE M
Á
QUINAS LTDA - EPP
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorá
rios advocatícios, fixados em 12
% sobre

o valor
atualizado
da causa
.

Preliminarmente, argui a a
pelante a
nulidade da sentença por decisão surpresa,
ao argumento de que quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, registrou que não possuía interesse em outras provas em razão da inversão do ônus da prova, razão pela qual não poderia o magistrado singular ter julgado improcedente a ação em razão da ausência de provas se não era da parte autora tal encargo.

Assevera que se a produção de prova era indispensável para o deslinde da ação, deveria ter determinado a sua realização de ofício.

No mérito, sustenta que ao alegar o mau uso do maquinário pela autora, a requerida atraiu para si o ônus da prova.

Afirma que o defeito no equipamento foi narrado e corroborado por documentos e áudios, sendo a requerida quem deveria demonstrar a inexistência do vício.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
277715393
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extr
a
i-se dos autos que a autora, ora apelante,
em 28
/04/
2021, adquiriu junto à requerida
/apelada
uma
MÁQUINA
DE MEIO FIO HERCULES COM MOTOR 5.5
, pelo valor de R$ 17.143,50 (dezessete mil cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Segundo a demandante,
a compra foi realizada para atender à execução de 6.742,11 metros de meio-fio no projeto do Loteamento Vida Nova II, localizado em Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o equipamento, utilizado pela primeira vez em 02 de julho de 2021, apresentou defeitos graves no mesmo dia, uma vez que, após construir cerca de 300 metros de meio-fio, surgiram problemas como quebra dos dentes das engrenagens, falhas no parafuso helicoidal e pulo da corrente de transmissão.

Relata que tais falhas tornaram a máquina imprópria para o uso pretendido, comprometendo o andamento da obra.

Informa que entrou em contato com a requerida para solicitar reparos,
uma vez
que o equipamento ainda
se encontrava no
prazo de garantia, contudo, a
demandada
se recusou a con
sertá-lo, argumentando se tratava
de desgaste natural.
E ainda, orientou a autora
a
substituir
algumas peças, como forma de aumentar a resistência

do equipamento
.

Consta que a demandante
seguiu a orientação e trocou componentes como a corrente de transmissão, mas o equipamento continuou
a apresentar
falhas
, razão pela qual viu-se obrigada a
guardá-lo
e
m
locar outro para concluir o trabalho
.

Sob o argumento de que a
máquina permanece inutilizada e guardada, sem condições de uso para o objetivo inicialmente contratado
, ajuizou a presente ação requerendo a indenização pelo valor pago
.

Pois bem.

Consoante relatado, a apelante alega
a nulidade da sentença por decisão surpresa
,

ao argumento de que quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, registrou que não possuía interesse em outras provas em razão da inversão do ônus da prova, razão pela qual não poderia o magistrado singular ter julgado improcedente a ação em razão da ausência de provas se não era da parte autora tal encargo.

Contudo, embora
arguida em sede preliminar, tal questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Deveras, é
dever do autor da ação
da ação indenizatória
provar a relação jurídica que deu origem
ao direito reclamada
e
, por outro lado, é ônus do
requerido
desconstituir os documentos e alegações que instruem a exordial.

No caso,
a autora
alega que

a máquina de construir meio fio adquirida da
requerida apresentou defeito
já na primeira vez em que foi usada, após a construção de 300 metros de meio fio
. E ainda que a demandada se recusou em consertar o equipamento ao argumento de que
o defeito era decorrente do desgaste natural pelo seu uso.

Para comprovar suas alegações, juntou a nota fiscal do
maquinário (ID 277714872)
,
peças
quatro meses depois
(ID
277714875), notificação extrajudicial da demandada (ID
277714879) e
contrato de locação
do equipamento (ID
277714878).

Além disso, a apelante
colacionou aos autos áudio de conversa com
o representante da requerida,
na qual este afirma que os defeitos
da máquina são decorrentes do desgaste natural pelo uso (ID
277714881
).

Ocorre que
apesar de demonstrada a relação jurídica entre as partes
,
por meio da aquisição d
a máquina, bem como
indícios do
problema
alegado
pela autora, não consta dos autos
prova
efetiva
de defeito originário

de fábrica
.

Nota-se que
inexiste
qualquer elemento que corrobore a afirmação da
apelante no sentido de que
o produto apresentou defeito
já
no primeiro uso, tampouco
que ocorre
u
depois da construção de 300 metros de meio fio
, conforme alega
, sobretudo porque o contrato de locação da máquina para a concluir o serviço foi firmado somente em agosto de 2021, ou seja, depois de quase quatro meses da aquisição do equipamento defeituoso.

Ora, não se pode olvidar que o maquinário foi adquirido para construção de ma
is de 6.000 metros de meio fio, de modo que seria natural surgir algum defeito depois do seu uso continuado, fazendo toda diferença saber se o suposto víc
io ocorreu nos primeiros metros de construção ou após a execução de mais da metade do serviço
, por exemplo
.

Desta feita
,
se
não consta dos autos qualquer elemento
ou prova que

confirme a alegação da autora
no sentido de que o suposto defeito
na máquina adquirida
da requerida
não decorreu do seu desgaste natural ou mal uso
, há de ser mantida a improcedência da ação
.

Neste particular, convém destacar que a
inversão do ônus da prova

não
enseja a procedência automática do pedido inicial e
não
isenta
a autora
da demonstração mínima dos fatos
alegados
, sendo necessários
elementos que corroborem, ainda que
minimente
su
as alegações.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APÓLICE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Na hipótese, acolher a pretensão recursal para infirmar a conclusão do tribunal de origem de que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de direito pleiteado demandaria o reexame das provas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.

4. Agravo interno não provido
.
”
(
STJ –
AREsp
n. 2.693.409/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No caso, entretanto, não obstante a

não demonstração
d
o defeito
prematuro da máquina, a autora, quando intimada para especificar as provas que desejava produzir,
manifestou expressamente que não possuía interesse na produção de mais provas
,
não
havendo falar-se
, assi
m
,
em decisão surpresa
.

Ademais, o fato de a apelada afirmar
na contestação que o defeito ocorreu em razão do mal uso não afasta o dever
da autora
de demonstrar
a
existência do vício
ao iniciar o uso
do equipamento
, sobretudo
devido
à elevada
metragem de meio fio que
precisava construir.

Desta feita, não
comprovado
pela autora a existência de defeito de fabricação da máquina aquirida da requerida para
construção de meio fio
e,
quando intimada para especificar as provas que desejava
produzir,
manifestou desinteresse na produção, há de ser mantida
sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025